Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual acolhera parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante aponta omissão e contradição quanto (i) à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente; (ii) à inexigibilidade da obrigação por suposta "coisa julgada inconstitucional", nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC; (iii) à aplicação da Taxa SELIC, que alegadamente configuraria anatocismo; e (iv) à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título judicial, à metodologia de aplicação da Taxa SELIC e à constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado examina expressamente todos os pontos suscitados pelo embargante, inclusive em tópicos específicos, abordando: (i) a inexistência de prejudicialidade externa ante o indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória; (ii) a exigibilidade do título judicial à luz do Tema 864 do STF; (iii) a aplicação da Taxa SELIC conforme EC no 113/2021, sem ocorrência de anatocismo; e (iv) a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, cuja eficácia não foi suspensa pela ADI 7435/RS.
5. A alegação de que o título seria fundado em “coisa julgada inconstitucional” foi devidamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela inexistência de afronta ao Tema 864 do STF, por tratar-se de obrigação decorrente de norma distrital validada judicialmente.
6. A metodologia de cálculo da SELIC foi analisada à luz da EC no 113/2021, sendo afastado o anatocismo por inexistência de cumulação com outros índices ou aplicação retroativa.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
8. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, e os embargos configuram mera irresignação com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 37, 105, III, 167, I; CPC, arts. 1.022, 313, V, “a”, 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto no 22.626/33, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

(m)